Tribunal: CARF
Processo: 10166.914444/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914444/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.239 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
ROYAL DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há alteração do critério jurídico estabelecido no Despacho Decisório
quando a DRJ limita-se a esmiuçar as causas da não confirmação do Saldo
Negativo pleiteado pelo contribuinte.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESÍDIA DO CONTRIBUINTE.
Ciente das causas que levaram ao não reconhecimento do IRRF na composição
do Saldo Negativo, o contribuinte deve trazer aos autos elementos de prova
minimamente suficientes à comprovação do direito creditório para justificar a
conversão em diligência. Não tendo o contribuinte trazido nenhum dos
documentos que confirmou saber serem aptos à comprovação pretendida, não
pode o Estado assumir o ônus probatório do contribuinte.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS.
Passados 5 anos entre a transmissão de parte das DCOMPs não homologadas e
a intimação do Despacho Decisório correspondente, deve-se reconhecer de
ofício sua homologação tácita.
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
IRRF IDENTIFICADO EM PARCIALMENTE COMPROVADO NO
SISITEMA DIRF. SÚMULA CARF No 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914444/2012-37
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

o Saldo Negativo no montante de R$ 386.497,43, homologando as compensações até o limite o
crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 17624.89719.161208.1.7.02-1949, fls. 13 a 19, por meio da qual pretendia
compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de IRPJ, exercício
2008, de R$ 387.573,94, também empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 079262924, de 03/04/2014, à fl. 2, não reconheceu o direito creditório,
por não ter confirmado o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte na DCOMP com
demonstrativo do crédito.
As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 3 e 4.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 15/04/2014, conforme o aviso
de recebimento à fl. 20, e protocolou manifestação de inconformidade contra a decisão em
15/05/2014, às fls. 30 a 37.
O Acórdão Recorrido, após longo arrazoado sobre os processos que discutiam
cada uma das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e que teriam
composto o Saldo Negativo do ano-calendário de 2006, objeto destes autos, entendeu que:
“Por se tratarem de créditos líquidos e certos, as estimativas extintas após o
encontro de contas estão aptas a integrar o saldo negativo discutido nos autos
correntes, devendo ser confirmado o valor de R$ 435.343,53.

Relevante destacar que o reconhecimento das estimativas compensadas com o
saldo negativo do período não seria suficiente para reconhecer, integralmente, o
crédito requerido pois, apesar de estar coerente o valor demandado com aquele
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

demonstrado na DIPJ, não foram informadas todas as parcelas componentes do
direito creditório. Entenda:

(...)

Três foram as causas desta divergência: a) diferença entre os valores das
estimativas na ficha 11 da DIPJ/2008 e na DCOMP, b) falta de informação das
estimativas de outubro e novembro, no valor de R$ 51.464,02, e c) falta de
informação das retenções na fonte, no total de R$ 1.095,97 (linha 14 da ficha
12A).

(...)

A respeito das retenções na fonte, como o contribuinte não as informou na
DCOMP e não apresentou os informes de rendimentos que as confirmariam,
coube-me apenas a tarefa de consultar a DIRF, mas não identifiquei valor
compatível com o apresentado na DIPJ.”

O Acórdão Recorrido apresentou a seguinte tabela visando esclarecer o montante
total do direito creditório reconhecido no julgamento de primeiro grau.

“A tabela abaixo visa ilustrar as parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP e o saldo negativo neste requerido, os valores confirmados /
reconhecidos pela unidade de origem, os valores confirmados / reconhecidos
após o julgamento em primeira instância (as estimativas compensadas com
saldo negativo de período, salvo parcela enviada à Procuradoria da
Fazenda Nacional, os saldos residuais pagos e as estimativas de outubro e
novembro, não relacionadas na declaração de compensação) e os valores
confirmados / reconhecidos totais.”

Assim, o Acórdão Recorrido reconheceu o Saldo Negativo do Contribuinte até o
limite de 378.133,52, enquanto o direito pleiteado era de 387.573,92, dando provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade para deixar de reconhecer o montante de R$ 9.440,40.
Tentou-se intimar o contribuinte acerca do Acórdão Recorrido, mas o AR de fls.
58 indica que a intimação foi mal sucedida nas duas tentativas de 03/10/2021 e 08/10/2021, pois
o contribuinte haveria se mudado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

Mesmo não intimado pessoalmente, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
protocolando-o em 11/10/2019, menos de 30 dias após as tentativas frustradas de intimação. No
recurso, arguiu, em síntese:
Que o Acórdão Recorrido teria reconhecido, no mérito, a improcedência do
fundamento do Despacho Decisório que motivou a não homologação.
Que a DRJ teria inovado elencando novo motivo para a partir dele realizar glosa
parcial do direito creditório, o que seria ilegal, pois alteraria o critério jurídico posto pela
fiscalização.
Que tal procedimento extrapolaria a competência da DRJ e violaria o princípio do
contraditório, bem como os artigos 141 e 492 do CPC.
Que o Acórdão da DRJ conteria decisão extra petita, decidindo sobre objeto
alheio ao discutido, violando o artigo 145, I do CTN, o qual limita a alteração do lançamento em
virtude da impugnação do sujeito passivo.
Assim, pleiteia a nulidade parcial do Acórdão Recorrido.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, alega que a retenção do IRRF de
fato ocorreu e que seria vedado à DRJ alterar o critério jurídico posto pelo Despacho Decisório e
sequer determinar diligência para a apresentação de prova pelo contribuinte, o que poderia ser
provado pela conciliação das notas fiscais com os registros contábeis apontando o recebimento
apenas do valor líquido, em atenção ao princípio da verdade material.
Pugna pela aplicação do artigo 64 da Lei 9.784/99, alegando que o contribuinte
deveria ter sido chamado manifestar-se e apresentar documentos antes de a decisão ser proferida
inovando em seu desfavor, alegando ter havido reformatio in pejus, violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Ao final, pede o reconhecimento da nulidade parcial do Acórdão Recorrido e, no
mérito, o reconhecimento do direito creditório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar de nulidade parcial
A preliminar de nulidade suscitada pelo contribuinte, sob fundamentos diversos,
como a necessidade de diligência prévia, inovação promovida pela DRJ, prolação de decisão
extra-petita, violação do parágrafo único do artigo 64 da Lei n' 9.784/99, etc, parte da premissa
de que teria havido inovação pela DRJ, trazendo fundamentos não contidos no Despacho
Decisório.
Muito embora o Acórdão Recorrido tenha mencionado em seu Relatório que o
Despacho Decisório em questão deixou de reconhecer a integralidade do direito creditório do
contribuinte “por não ter confirmado as estimativas compensadas com saldo negativo do
período anterior” o próprio Despacho Decisório e o inteiro teor do Acórdão Recorrido
permitem-nos concluir que este não foi seu único fundamento.
Conforme confirma o teor do Acórdão Recorrido, o Despacho Decisório não
homologou as compensações em debate por não ter confirmado, na DCOMP inicial, a
integralidade do Saldo Negativo informado pelo Contribuinte, pois, muito embora tal Saldo
Negativo coincidisse com o informado em sua DIPJ, as parcelas formadoras do direito creditório
informadas na DCOMP seriam insuficientes para confirmar o Saldo Negativo em questão.
Exemplificando, o contribuinte informou imposto devido de 1 e Saldo Negativo de 10, mas nas
parcelas formadoras do Saldo Negativo apontadas em sua DCOMP não indicou arrecadação de
11, mas apenas de 8, o que permitiria a confirmação de um Saldo Negativo de apenas 7.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

O quadro que o contribuinte interpretou como única fundamentação do Despacho
Decisório indica apenas as estimativas compensadas, pois na realidade retrata as parcelas
formadoras do Saldo Negativo informadas pelo contribuinte em sua DCOMP inicial, mas cuja
confirmação seria insuficiente para chancelar o Saldo Negativo em sua integralidade. Para
formar o Saldo Negativo apontado, o contribuinte deveria ter pago/compensado/sofrido retenção
de um total de R$ 609.274,05, montante superior aos valores informados como formadores do
Direito Creditório na DCOMP com demonstrativo do crédito.
Dessa maneira, afastando a premissa em que se funda o pleito de nulidade parcial
pelo contribuinte, não reconheço nulidade, in casu.

3
– Mérito

No mérito, inicialmente, cabe-nos louvar o Acórdão Recorrido, que fez
percuciente análise do direito creditório e reconheceu a maior parte do Saldo Negativo pleiteado
pelo contribuinte, inclusive considerando parcelas que sequer foram indicadas pelo
Contribuinte em sua DCOMP, como as estimativas de Outubro e Novembro.
O Acórdão Recorrido menciona ter reconhecido “as estimativas compensadas
com saldo negativo de período, salvo parcela enviada à Procuradoria da Fazenda Nacional, os
saldos residuais pagos e as estimativas de outubro e novembro, não relacionadas na declaração
de compensação) e os valores confirmados /reconhecidos totais.” (grifo no original). A despeito
disso, nos cálculos apresentados reconheceu como direito creditório a quantia de R$ 599.833,65,
correspondente a todas as estimativas compensadas, inclusive as de outubro e novembro,
excetuando-se apenas a parcela enviada à Procuradoria (estimativa não quitada integralmente), e,
evidentemente, as retenções em fonte não confirmadas de que tratou em outra passagem.
Por consistência com o Acórdão proferido pela mesma DRJ e Relator nos autos
do processo no 10166.914443/2012-92, que discute os mesmos equívocos relacionados ao Saldo
Negativo de CSLL do mesmo período, entendo que o Acórdão Recorrido considerou as
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

estimativas informadas em DIPJ relativas aos meses de outubro e novembro de 2007, deixando
de reconhecer apenas a parcela das estimativas enviada à PGFN no montante de R$ 8.344,43.
Eis as palavras do Acórdão Recorrido que, associadas ao contexto e aos cálculos
apresentados pela decisão da DRJ, nos permitem essa conclusão: “Em síntese: parte do débito de
janeiro (R$ 24.575,57) é líquida e certa para compor o saldo negativo analisado, enquanto o
saldo de R$ 8.344,43 está em aberto e exigível, incapaz de integrar o cálculo do indébito antes
de sua quitação.”
Além disso, o Acórdão Recorrido também deixou de reconhecer as retenções em
fonte no montante de R$ 1.095,97, cuja confirmação seria necessária para atingir-se o Saldo
Negativo pleiteado pelo contribuinte.
Total Reconhecido DRJ
599.833,65
Parcela Cobrança PGFN
8.344,43
IRRF
1.095,97
Total
609.274,05
Saldo Negativo Pleiteado
609.274,05
Não havendo recurso de ofício e tendo o Acórdão Recorrido reconhecido todas as
estimativas informadas pelo contribuinte em sua DIPJ como formadoras do direito creditório,
inclusive a dos meses de outubro e novembro, não informadas na DCOMP inicial, entendo que
não paira litígio sobre a parcela do direito creditório atrelada às estimativas no montante de R$
599.833,65. O litígio remanesce apenas quanto ao reconhecimento da parcela determinada
estimativa remetida para cobrança pela PGFN e quanto ao IRRF.
Quanto ao montante original de R$ 8.344,43 remetido para cobrança à PGFN,
entendo que o Acórdão Recorrido merece Reforma, tendo em vista a Súmula CARF no 177, de
observância obrigatória pelo CARF.
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Assim, independentemente da não comprovação de quitação da estimativa, tendo
sido declarada e o respectivo débito confessado, deve ser integralmente reconhecida como apta a
compor o Saldo Negativo pleiteado.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

Não é demais suscitar matéria de ordem pública correlata à decadência. Tendo o
contribuinte sido intimado do Despacho Decisório em 15/04/2014, operou-se a homologação
tácita das declarações de compensação transmitidas até de 20/04/2009, cujo respectivo débito
não poderá ser cobrado.
De todo modo, devemos analisar a questão acerca das retenções alegadamente
sofridas na fonte pelo contribuinte que, muito embora informadas em DIPJ, não foram
informadas na DCOMP inicial, e não foram confirmadas pela instância a quo, que
diligentemente buscou localizá-las no sistema DIRF.
O Contribuinte, a esse respeito, para além da alegada inovação da DRJ já afastada
no tópico 2 deste voto, afirma que haveria “prova categórica na contabilidade de que houve a
retenção por parte dos órgãos públicos contratante, o que se prova por meio da apresentação
das notas fiscais e do registro contábil do recebimento do pagamento apenas do valor líquido.”
Ocorre que a prova não foi juntada aos autos. Nenhum documento há nesse
sentido, a despeito das palavras apostas no Recurso Voluntário.
Ainda, em seu pedido, o contribuinte requer a juntada posterior de provas em prol
do princípio da vedada material, o que afirma vem sendo admitido pelo CARF.
De fato o CARF vem admitindo a juntada de provas até o julgamento do Recurso
Voluntário e, não raro, ao verificar que o contribuinte, analisando o teor do Acórdão Recorrido,
traz novos elementos capazes de produzir fortes indícios a seu favor, determina a conversão do
processo em diligência para maior aprofundamento na análise do direito creditório.
Entretanto, no caso em questão, muito embora o Acórdão Recorrido tenha
deixado clara a motivação de não ter homologado a integralidade do direito creditório e o
contribuinte tenha inclusive indicado em seu Recurso Voluntário qual seria a prova apta a
comprovar as retenções não confirmadas (notas fiscais conciliadas com a contabilidade), o
contribuinte não trouxe tal documentação passados quase 2 anos desde a interposição de
seu Recurso Voluntário.
Dessa maneira, entendo ter sido dada oportunidade ao contribuinte para se
desincumbir de seu ônus probatório. O Acórdão Recorrido indicou a ausência de prova, o
contribuinte confirmou saber qual a prova que deveria ser produzida e confirmou conhecer o
posicionamento predominante no CARF quanto à admissão de provas com o Recurso
Voluntário, mas quedou-se inerte. Assim, entendo que não cabe nesta etapa da marcha
processual determinar qualquer diligência.
A espeito disso, o Acórdão Recorrido reconheceu constar no sistema DIRF a
retenção em fonte no montante de R$ 19,48 retida sob o código 1708 (fl. 54 - DARF 1708 - IRF
- PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA), compatível com as
receitas oferecidas à tributação pelo contribuinte (Súmula CARF no 80). Seguindo o mesmo
racional adotado para reconhecer como parte integrante da formação do saldo negativo as
estimativas de outubro e novembro não informadas na DCOMP com demonstrativo de crédito,
entendo que o IRRF reconhecido pelo sistema DIRF deve ser aproveitado e o Acórdão
Recorrido, neste ponto, também reformado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914444/2012-37

Ademais, verificando haver dentre as DCOMPs objeto de análise pelo Despacho
Decisório algumas que se encontram homologadas tacitamente pelo decurso de prazo, matéria
que pode ser conhecida de ofício, reconheço a homologação tácita das DCOMPs transmitidas
pelo contribuinte até 15/04/2009.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o Saldo Negativo no montante de R$ 386.497,43,
homologando as compensações até o limite o crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital